Tribunal: STF
Processo: HC 255205
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 
DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.4.2025, por Diogo Emílio Rezende de Carvalho, advogado, em benefício de Giovanni Marletta, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.753.550, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mil e setecentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e tráfico de maquinário para preparação de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento ao recurso, para absolver o paciente do crime do 
art. 34 da Lei n. 11.343/2006 e aplicar a causa de diminuição de pena do 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicando a pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e na pena de duzentos dias-multa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PETRECHOS PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES: REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E DESENTRANHAMENTO DE MEMORIAIS. REITERAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ELEMENTOS GARANTIDORES DA ABORDAGEM. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCURSO FORMAL PREJUDICADO. ISENÇÃO DA MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRECEITO SECUNDÁRIO E MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. Não se conhece dos pedidos de realização de prova pericial e de desentranhamento de memoriais se já analisados em Habeas Corpus anterior, por este Colegiado. 2. Não há se falar em invasão de domicílio se a abordagem policial do réu, bem como sua revista pessoal e veicular, se dá mediante denúncia anônima recebida em celular funcional da viatura que realizou o flagrante, com indicação do traficante e do veículo por ele utilizado, bem como da região em que ele estava trafegando naquele momento. 3. A prova dos autos foi categórica em confirmar a traficância. 4. O delito do artigo 34 da Lei de Drogas (petrechos para fabricação de droga) não se comprovou, sobretudo porque não houve apreensão de maquinário ou objeto destinado à fabricação de drogas. 5. Sendo o denunciado primário, de bons antecedentes e não envolvido com atividades ou organizações criminosas, o tráfico privilegiado lhe deve ser aplicado, em uma fração intermediária, tendo em vista a impossibilidade dos peritos em separar o pó branco (não entorpecente) das minúsculas pedras de cocaína nele misturadas. 6. O concurso formal resta prejudicado pela condenação única pelo crime de tráfico. 7. A pena de multa não pode ser excluída, ainda que o réu comprove sua hipossuficiência econômica, por se tratar de preceito secundário do tipo penal. 8. A concessão da gratuidade da justiça em relação às custas processuais são de competência do juízo da execução penal. Precedentes do STJ. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 9-10, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Goiás.



    Contra a inadmissão do recurso especial, foi interposto o Agravo no Recurso Especial n. 2.753.550 no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.2.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, a ele negar provimento.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é permitido quando há fundadas razões a indicar situação de flagrante delito, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 280 da repercussão geral. 



    2. Caso em que a abordagem policial ocorreu após denúncia anônima detalhada, indicando o veículo e a região onde o agravante estaria praticando tráfico de drogas. Durante a busca veicular, foram encontradas porções de entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico, o que motivou a diligência em sua residência, onde foram localizadas substâncias ilícitas em grande quantidade. O Tribunal de origem reconheceu a legalidade da atuação policial, considerando a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio sem mandado judicial. 



    3. A pretensão recursal exige reexame do conjunto 
fático-probatório, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 2, e-doc. 13).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o fato de, nos crimes como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrair no tempo – o que, diga-se, é dogmaticamente correto – não significa concluir que a vaga suspeita de prática desse delito legitima a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “a fundada suspeita precisa amparar-se em elementos objetivos, afastando nuances subjetivas, de sorte a não permitir que o policial se ocupe da pessoa que ele identifica, a priori, como ‘o traficante’, e reserve sua atividade para apurar ‘condutas e atos’, indicativas da prática de um crime” 
(fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “no caso concreto, a entrada dos policiais militares na residência do Paciente ocorreu exclusivamente com base em denúncia anônima recebida por celular funcional, que mencionava o modelo do veículo e o setor da cidade onde supostamente estaria um indivíduo envolvido com o tráfico de drogas” (fl. 9, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “a partir dessa informação genérica, sem qualquer diligência preliminar, os agentes efetuaram abordagem veicular, que resultou na apreensão de quantidade ínfima de substância entorpecente e objetos de uso ambíguo, sendo, posteriormente, conduzido o Paciente até sua residência, sem ordem judicial e sem documentação do suposto consentimento” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “não se estabeleceu qualquer nexo lógico ou indiciário entre o conteúdo da denúncia e a interioridade do domicílio. A mera apreensão de uma porção de droga no interior do veículo não autoriza, por si só, a extensão da diligência ao domicílio sem mandado, tampouco se identifica com o conceito de ‘fundada razão’, como exigido pela tese vinculante” (fl. 10, e-doc. 1).



    Realça que “o suposto consentimento foi obtido no calor do flagrante, sem qualquer registro formal e, mais grave, com os policiais acompanhando o Paciente até o local e realizando, de imediato, a busca no interior da residência, o que revela a intenção prévia da diligência, disfarçada sob um suposto voluntarismo do acusado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que “a narrativa apresentada pelos próprios policiais, de que o Paciente teria atendido uma ligação no viva-voz, durante a abordagem, e, por essa razão, informado a localização da droga e os levado até sua residência, carece de lógica e verossimilhança” (fl. 11, e-doc. 1).



    Anota que, “ao contrário do decidido no paradigma vinculante, não houve ‘fundadas razões’ aptas a legitimar o ingresso domiciliar sem mandado judicial neste caso, o que impõe o reconhecimento da nulidade da prova domiciliar e de todas as que dela derivaram, nos termos do artigo 157, caput e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer seja a presente ordem de Habeas Corpus conhecido, processado e julgado para: 



    a) Reconhecer a invasão de domicílio e, consequentemente, a nulidade da provas colhidas e de todas as que dela derivaram, nos termos do artigo 157, caput e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal; 



    b) Absolver o Paciente nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o acórdão apontado como ato coator transitou em julgado em 4.4.2025.



    A presente impetração foi protocolizada em 21.4.2025, dezessete dias depois do trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. O paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas por ter sido flagrado transportando cocaína e tendo em depósito mais de vinte e um quilogramas dessa droga.



    Tem-se no processo que policiais militares realizaram busca veicular depois do recebimento de denúncia anônima noticiando que condutor de veículo compatível com o do paciente estaria praticando tráfico de drogas em determinada localidade. No automóvel, foram encontrados porção 
de cocaína e petrechos sujos com uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína. 



    Em juízo, os policiais militares narraram que, durante a abordagem do paciente, ele atendeu telefonema sobre a entrega de entorpecente que afirmou estar em sua residência, motivando a realização de busca domiciliar, nela tendo sido localizadas seis porções de cocaína com massa bruta total de 21,695 quilogramas.



    Esses fatos foram assim descritos na sentença condenatória:



    “Seguindo, extrai-se do depoimento do policial condutor da prisão em flagrante, Rodrigo Soares de Barros: 



    ‘Durante patrulhamento pela AVENIDA CONSOLAÇÃO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, visualizamos o veículo HONDA/CIVIC LXS FLEX DE PLACA JHU-8239 em atitude suspeita; QUE foi realizada a abordagem no endereço na RUA SANTA HELENA NO MESMO BAIRRO; QUE durante a busca pessoal não fora encontrado nada com o autor GIOVANI MARLETTA, mas posteriormente durante a busca veicular foram encontrados dois pacotes pequenos de porção esbranquiçada aparentando ser cocaína no porta-objetos da porta dianteira do veículo do lado do motorista; QUE posteriormente no porta-malas do veículo foram encontrados no meio de vários objetos, uma bacia de plástico, um liquidificador, duas colheres e uma faca; ambos com substância esbranquiçada aparentando ser cocaína e também no interior do veículo foram encontrados dois celulares danificados que não ligam, dois cartões do cidadão um em nome do autor GIOVANI MARLETTA e outro em nome de DIEGO MOISÉS FERNANDES, R$ 25,00 EM ESPÉCIE E DUAS MAQUINAS DE PASSAR CARTÃO. Ainda durante a abordagem o telefone celular do autor GIOVANI MARLETTA tocou e o mesmo atendeu no viva voz vindo a conversar com um indivíduo chamado DENTINHO para acertar a entrega de uma caixa. Foi conversado com o autor GIOVANI MARLETTA sobre o que teria dentro da caixa e onde esta caixa estaria, o mesmo informou que o conteúdo da caixa seria cocaína, e que estava na sua casa, QUE o autor também nos contou que já havia feito outras entregas para este mesmo DENTINHO, pelo menos umas outras três vezes e sendo que de uma pistola a qual ele recebeu no mesmo dia em que recebeu a caixa com a cocaína; QUE diante do que nos foi exposto deslocamos como mesmo (até sua residência no setor Negrão de Lima onde ao adentrarmos em seu quarto o mesmo mostrou a caixa; QUE ao abrimos a mesma fora constatado ter no seu interior seis pacotes grandes de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína, vários pacotes para acondicionar a mesma e uma balança de precisão. Diante dos fatos deslocamos à central de flagrantes para os procedimentos legais. Durante a confecção do RAI na central de flagrante o autor recebeu uma mensagem e ligação no celular marcando um local para o mesmo entregar a caixa com as substâncias esbranquiçadas; QUE diante do fato a viatura 10148 do tenente Ricardo deslocou-se para o possível local da entrega para averiguação.’ [sic].



    Ao crivo do contraditório, a testemunha Rodrigo Soares de Barros narrou que estavam patrulhando pela região da Vila Canaã, uma rua atrás da Av. Consolação, quando avistaram um veículo Honda Civic de cor preta em atitude suspeita, procedendo a abordagem do condutor. Realizada busca pessoal, nada foi encontrado. Efetuada busca veicular, apreenderam dois pacotes de cocaína na porta, também encontrando máquina de cartão. Narrou a bagunça constatada no porta-malas do carro e que encontraram liquidificador e uma faca sujos com uma substância esbranquiçada. Enquanto indagavam o abordado sobre tais objetos, o telefone dele tocou, 
sendo-lhe permitido atendê-lo. Identificou-se o outro interlocutor como ‘dentinho’, o qual queria marcar a entrega de uma caixa/pacote. Em seguida, o acusado informou que a entrega era relacionada a um pó branco que estava em sua residência. Diante disso, a equipe policial deslocou-se até o endereço do acusado e, no quarto dele, localizaram uma caixa contendo pacotes com substâncias brancas e uma balança de precisão. Relatou que o celular do réu novamente tocou quando estavam na Central de Flagrantes, outra vez sendo-lhe permitido atender com o ‘vivavoz’ ativado. A ligação foi feita por ‘dentinho’, que marcou o local de encontro para a entrega da caixa, dados anotados pelos policiais e repassado à equipe do Tenente Ricardo, que diligenciou ao local e efetuou a prisão flagrancial dele por tráfico de drogas. 



    Em consonância está o depoimento da testemunha Márcio Barbosa de Moura, também ouvido em juízo. Na oportunidade, contou que estava patrulhando na rua paralela à Av. Consolação, no Setor Canaã. Afirmou que existiam denúncias de que um Honda Civic estaria sendo utilizado para traficar drogas na região. Diante disso, avistaram o veículo e procederam a abordagem. Contou que no 
porta-malas haviam vários petrechos (bacia, liquidificador, máquina e etc.). Efetuada a busca veicular, localizaram dois papelotes de cocaína na porta do carro, assim como uma máquina de cartão de crédito. Pontuou que o telefone do abordado tocou diversas vezes durante o procedimento, razão pela qual autorizaram que Giovanni atendesse no ‘viva-voz’. Relatou que o interlocutor era ‘dentinho’, o qual queria pegar uma caixa que estava localizada na casa do réu. Falou que o telefone do abordado continuou tocando e, na Central de Flagrantes, outra vez autorizaram o réu a atender a ligação, identificando-se novamente ‘dentinho’ como interlocutor, desta vez agendando local de encontro (Posto Tabocão). Nesse cenário, solicitaram apoio policial, sendo que a outra equipe efetuou a prisão em flagrante de um individuo, mas não era o ’dentinho’. Frisou que na casa do réu apreenderam a caixa, alguns pacotes e a balança de precisão. (...)



    Nota-se que os policiais ouvidos em juízo, a saber, Rodrigo Soares de Barros e Márcio Barbosa de Moura, de forma uníssona, narraram a dinâmica da abordagem policial que culminou na apreensão de uma porção de cocaína com massa bruta de 8,268g (a segunda porção, de 12,171g, não contém cocaína) na porta do carro, além de um recipiente plástico, uma faca de cabo de madeira, duas colheres de metal e um liquidificador, cujos objetos estavam armazenados no porta-malas do veículo e continham cocaína. A testemunha Márcio Barbosa de Moura, aliás, evidenciou a existência de pretéritas denúncias acerca da traficância praticada a bordo de um veículo automotor HONDA/CIVIC de cor cinza, o que reforçou presença de justa causa para a abordagem realizada. 



    Também de maneira harmoniosa, Rodrigo Soares de Barros e Márcio Barbosa de Moura detalharam que o telefone do réu tocou repetidamente, sendo-lhe autorizado atender uma das ligações em som alto. Tratava-se do interlocutor ‘dentinho’, o qual pretendia marcar a entrega de uma caixa, situação que aumentou a suspeita dos militares quanto ao tráfico de drogas. Questionado, Giovanni Marletta contou aos policiais que a caixa continha um pó branco, o que ensejou o deslocamento da equipe até a residência do réu.



    Diante desse cenário, a equipe policial adentrou à residência do acusado Giovanni Marletta e, com a ajuda dele, encontraram a caixa mencionada na ligação. Consoante extrai-se dos laudos periciais, a caixa abrangia seis porções de substâncias esbranquiçadas, todas elas com inúmeras pequenas porções de material petrificado de coloração amarelada misturada em meio ao pulverizado, com massa bruta de 21,695kg (vinte e um quilogramas e seiscentos e noventa e cinco miligramas). Destaca-se que o grande volume e o reduzido tamanho das partículas do material amarelado tornaram-nas inseparáveis do montante total do material pulverizado de coloração esbranquiçada. Também foi apreendida no local uma balança de precisão” (fls. 7-11, e-doc. 5).



    Ao afastar a alegação defensiva de ilegalidade das buscas veicular e domiciliar, o Tribunal estadual enfatizou:



    “Sem razão o apelante, na medida em que a prova oral é suficiente para confirmar a legalidade na sua abordagem, a qual gerou o ‘flagrante prévio’ (posse de pequena quantidade de entorpecente) e as fundadas razões (Tema 280 do STF) necessárias ao ingresso posterior em sua residência, onde foi localizada mais droga, vejamos: 



    Na Delegacia os policiais militares que fizeram a condução do réu afirmaram, em síntese, que “durante patrulhamento pela Avenida Consolação no bairro Nossa Senhora de Fátima, visualizamos o veículo HONDA/CIVIC LXS FLEX DE PLACA JHU8239 em atitude suspeita; QUE foi realizada a abordagem (...) mas posteriormente durante a busca veicular foram encontrados dois pacotes pequenos de porção esbranquiçada, aparentando ser cocaína no porta-objetos da porta dianteira do veículo do lado do motorista’ (sublinhei). 



    Na abordagem inicial ainda foram encontrados no porta-malas do citado automóvel: 1 bacia de plástico; 1 liquidificador; talheres; 
2 celulares; 2 cartões de crédito em nome de terceiros; a quantia de R$ 25,00 em espécie e 2 máquinas de cartão de crédito. 



    E, posteriormente, diante do flagrante (porção de cocaína, com 
8 gramas de peso), o acusado foi conduzido até sua residência, local em que foram encontradas mais 8 porções grandes de droga, as quais continham um material branco pulverizado (nãoentorpecente) misturado a outro material petrificado que continha cocaína (crack), totalizando 21,6kg da mistura. 



    Em juízo, a testemunha Rodrigo Soares de Barros, policial militar, disse que avistaram o veículo do réu em atitude suspeita e decidiram abordá-lo, sem maiores detalhes. 



    A testemunha Kilber Pedro Morais Martins, policial militar, afirmou que a abordagem se deu por denúncia de terceiro, que informou ser o acusado um ‘sujeito conhecido na região pelo tráfico de drogas’. Inclusive, acrescentou que a denúncia anônima foi feita em celular funcional, que estava na posse do comandante da viatura no dia, Sargento Bezerra, o qual lhe repassou as informações do veículo e possível região em que ele se encontrava. 



    A testemunha Márcio Barbosa de Moura, policial militar, asseverou que no dia dos fatos foram acionados por denúncia anônima de que um veículo Honda Civic estava traficando na região da Vila Canaã, nesta Capital. 



    Logo, não há se falar em invasão de domicílio, pois a abordagem adveio de denúncia anônima com características do traficante e do veículo por ele usado, segundo entendimento pacífico do STJ, é ver: (...)” (fls. 5-6, e-doc. 7).



    Nesta impetração, a defesa insiste na nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e das provas delas decorrentes.



    10. Razão jurídica não assiste à defesa.



    Considerada a situação de flagrante delito do paciente e os relatos de policiais militares de que seu veículo se assemelhava ao descrito em denúncia anônima de prática de tráfico de drogas e de que ele teria atendido ligação telefônica sobre a entrega de entorpecente que tinha em depósito em sua residência, não se comprova ilegalidade na busca e apreensão realizada.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE 
REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir sobre o convencimento adotado quanto aos fatos que levaram à busca domiciliar, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora